Tribunal: TJMT
Processo: 1029815-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029815-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 537.299.271-91 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. AUTODECLARAÇÃO POR FORO ÍNTIMO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE AMIZADE ÍNTIMA. IRRETROATIVIDADE DOS EFEITOS. PRECLUSÃO CONSUMADA. MANUTENÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 1011830-97.2024.8.11.0041, que, embora a magistrada de primeiro grau tenha afastado a suspeição legal por ausência de prova de amizade íntima, declarou-se suspeita por foro íntimo superveniente, mantendo a validade de todos os atos processuais anteriormente praticados, inclusive a sentença que transitou em julgado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se as fotografias e registros de convivência social juntados pelo executado caracterizam amizade íntima a justificar a suspeição da juíza nos termos do art. 145, I, do CPC; e (ii) saber se a autodeclaração de suspeição por foro íntimo superveniente impõe a nulidade retroativa de todos os atos processuais, inclusive a sentença já transitada em julgado.

III. Razões de decidir

As imagens apresentadas não demonstram vínculo pessoal profundo ou exclusivo entre a magistrada e dirigentes da cooperativa, revelando apenas convivência social ampliada, sem habitualidade íntima ou confidencialidade, o que afasta a incidência do art. 145, I, do CPC.

A suspeição declarada por foro íntimo (CPC, art. 145, §1o) não produz efeitos retroativos e não invalida atos regularmente praticados antes da superveniência da causa subjetiva, conforme orientação consolidada do STJ.

A arguição da parte é extemporânea, pois os elementos alegados são pretéritos à sentença e não foram opostos no tempo próprio, incidindo a preclusão prevista no art. 146, §2o, do CPC, evidenciando comportamento contraditório ao só alegar a suposta suspeição após a constrição patrimonial na fase executiva.

A sentença, já acobertada pela coisa julgada, não pode ser desconstituída no âmbito do cumprimento de sentença ou deste agravo, sendo a ação rescisória a via adequada para eventual revisão, nos limites do art. 966 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A convivência social ampliada, sem demonstração de vínculo pessoal profundo ou exclusivo, não caracteriza amizade íntima para fins de suspeição prevista no art. 145, I, do CPC.

2. A suspeição declarada por foro íntimo superveniente não produz efeitos retroativos e não invalida os atos processuais anteriormente praticados.

3. A suspeição arguida de forma tardia sofre preclusão, nos termos do art. 146, §2o, do CPC, notadamente quando alegada apenas após o trânsito em julgado da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 145, I e §1o; 146, §2o; 966.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, PET no REsp 1.339.313/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, 1a Seção, j. 10.06.2015;

STJ, AgRg no AREsp 763.510/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 05.11.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rubens Carlos de Oliveira Junior, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Capital, que nos autos do cumprimento de sentença n. 1011830-97.2024.8.11.0041, promovido pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, declarou a sua suspeição para prosseguir no julgamento da presente demanda, com fundamento no foro íntimo e nos princípios éticos que regem a magistratura, mantendo a validade dos atos judiciais anteriores praticados.

Inconformado, o agravante recorre, sustentando, em síntese, que a decisão agravada se mostra injusta e contrária ao ordenamento jurídico, pois apresentou provas suficientes da suspeição da magistrada, devendo ser reconhecida a nulidade de seus atos praticadas no feito, sendo vedado ao tribunal indeferir o pedido sem provas contrárias.

Segue sustentando que não há nos autos qualquer indício de que a sentença de mérito combatida e os demais atos processuais foram realizados de forma íntegra e imparcial.

Afirma que pairam dúvidas de respeito ao devido processo legal, razão pela qual se faz necessário a concessão do pleito de tutela antecipada para determinar a suspensão do feito de origem e todas as suas decisões judiciais, por suposta parcialidade.

Firme nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade de todos os atos judiciais praticados pela juíza Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, inclusive a sentença de mérito, por suspeição decorrente de amizade íntima, com a consequente invalidação do cumprimento de sentença.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 316059877).

Informação prestada pela Magistrada de origem (id. 317412865).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 322136868), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
cumprimento de sentença n. 1011830-97.2024.8.11.0041, promovido pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face de
Rubens Carlos de Oliveira Junior.

Da consulta ao feito de origem se extrai que a agravada ajuizou, em 26/03/2024, ação de reparação de danos materiais em face do ora agravante, buscando o ressarcimento do montante de R$ 246.807,26, valor que sustenta ter sido desviado pelo réu, então Diretor-Presidente da cooperativa, mediante compras de itens de luxo, bebidas e alimentos “premium” para uso pessoal, com recursos da pessoa jurídica.

Citado por via postal, com aviso de recebimento encaminhado ao endereço de seu condomínio, o réu permaneceu inerte, o que ensejou a decretação de sua revelia. Em 21/11/2024, foi proferida sentença de mérito julgando procedente a demanda para condená-lo ao ressarcimento do valor pleiteado, decisão esta que transitou em julgado em 17/12/2024, originando o cumprimento de sentença de que se cuida.

Iniciada a fase executiva, o executado foi intimado para pagamento no mesmo endereço, mas novamente quedou-se inerte, deixando de adimplir o débito ou apresentar impugnação. Somente após a efetivação de bloqueios em suas contas bancárias, via
Sisbajud,
em 2025, o executado veio aos autos, por petição apresentada em 01/08/2025, oportunidade em que suscitou uma série de vícios: (i) nulidade da citação; (ii) suspeição da magistrada que conduziu o processo de conhecimento e proferiu a sentença, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, por suposta amizade íntima com pessoa ligada ao atual Diretor-Presidente da UNIMED; (iii) nulidade da sentença por alegados vícios ultra e citra petita; além de pleitear a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em relação à suspeição, aduziu o executado que a juíza titular manteria estreita convivência social com Carlos Eduardo de Almeida Bouret, atual Diretor-Presidente da UNIMED Cuiabá, e, principalmente, com sua esposa, trazendo aos autos fotografias extraídas de redes sociais, em que se visualizariam encontros sociais, comemorações, viagens, eventos esportivos, bem como interação entre os filhos das famílias em ambiente íntimo e reiterado, o que, a seu ver, caracterizaria “amizade íntima” na forma do art. 145, I, do CPC, contaminando de nulidade todos os atos decisórios e ordinatórios por ela praticados no processo de conhecimento, inclusive a sentença.

Sobreveio a decisão de id. 203789744, proferida pela juíza titular da 3a Vara Cível, na qual, após denso exame doutrinário e jurisprudencial sobre a imparcialidade do julgador e o instituto da suspeição, concluiu pela inexistência de suspeição legal, afirmando que as fotografias colacionadas demonstrariam, quando muito, contatos sociais em eventos de caráter coletivo, sem exclusividade relacional, sem intimidade familiar nem confidencialidade especial, e que o relacionamento pessoal se daria com o cônjuge do dirigente da exequente, e não com a própria parte processual, de modo a não configurar a amizade íntima vedada pelo art. 145, I, do CPC.

Não obstante isso, ponderando sobre a importância da aparência de imparcialidade e registrando que a desconfiança das partes pode comprometer a legitimidade da jurisdição, a magistrada, com fulcro no § 1o do art. 145 do CPC, declarou-se suspeita por foro íntimo superveniente, expressamente ressalvando, todavia, a ausência de efeitos retroativos de tal declaração, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, e determinando a remessa dos autos à magistrada substituta, com comunicação à Corregedoria-Geral de Justiça.

Irresignado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento. sustentando, em síntese, que as fotografias extraídas de redes sociais evidenciam muito mais que meros contatos sociais, demonstrando, isto sim, convivência íntima, com encontros frequentes em âmbito privado, viagens em grupo, confraternizações em aniversários, eventos esportivos compartilhados e interação constante entre os filhos das famílias, o que evidenciaria um vínculo afetivo profundo, com habitualidade relacional, intimidade psicológica, reciprocidade afetiva e continuidade temporal, atendendo a todos os critérios delineados pela própria decisão agravada para caracterização da amizade íntima.

Argumenta que, ao longo da decisão, a magistrada reconhece a relevância da aparência de imparcialidade e, ao final, se declara suspeita por foro íntimo superveniente justamente por compreender que tais circunstâncias poderiam comprometer a confiança das partes na imparcialidade da jurisdição, de modo que não seria coerente deixar de reconhecer, simultaneamente, a nulidade da sentença e de todos os atos por ela praticados.

Sustenta, ainda, que a autodeclaração de suspeição, embora formalmente motivada em foro íntimo, revela, na realidade, o reconhecimento de que o relacionamento mantido com pessoa diretamente vinculada à direção da exequente ultrapassa os limites da convivência social comum, razão pela qual impõe o reconhecimento da nulidade dos atos decisórios pretéritos, inclusive da sentença, sob pena de afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Alega, por fim, que a manutenção da sentença proferida por juíza suspeita, já em fase de cumprimento, com constrição de bens, constitui grave lesão à sua esfera patrimonial e à sua dignidade, justificando a concessão de tutela provisória no âmbito do agravo para suspender o cumprimento de sentença e todos os atos processuais até o julgamento definitivo do recurso.

Ao final, requereu, em síntese, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão imediata do cumprimento de sentença no 1011830-97.2024.8.11.0041 e das decisões nele proferidas.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade de todos os atos judiciais praticados pela juíza Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, inclusive a sentença de mérito, por suspeição decorrente de amizade íntima, com a consequente invalidação do cumprimento de sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A controvérsia devolvida a este colegiado se desdobra, essencialmente, no inconformismo com a manutenção da validade dos atos processuais praticados pela juíza titular Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, inclusive a sentença de mérito, não obstante sua posterior autodeclaração de suspeição por foro íntimo superveniente, à luz de alegada amizade íntima com pessoa ligada ao atual Diretor-Presidente da exequente.

Passo, então, à análise da pretensão de nulidade dos atos processuais praticados pela juíza titular por suspeição.

O agravante sustenta que as fotografias colacionadas revelariam amizade íntima da magistrada com pessoa ligada ao atual Diretor-Presidente da exequente, preenchendo, a seu ver, todos os requisitos de habitualidade relacional, intimidade psicológica, reciprocidade afetiva e continuidade temporal, de forma a enquadrar-se na hipótese de suspeição prevista no art. 145, I, do CPC. Em consequência, pretende a declaração de nulidade de todos os atos decisórios por ela praticados, inclusive da sentença, com desconstituição do título executivo judicial que sustenta o cumprimento de sentença.

Extrai-se dos autos que a decisão agravada enfrentou detidamente essa alegação, sob o fundamento de que, a partir de cuidadosa análise das imagens juntadas, concluiu que os eventos nelas retratados se inserem em contexto de convivência social mais amplo, com presença de diversas pessoas, em ocasiões de caráter coletivo, sem demonstração de vínculos exclusivos, de confidencialidade especial ou de convivência familiar restrita.

O
decisum
sublinhou que o relacionamento pessoal se desenvolve com a esposa do atual Diretor-Presidente da exequente, e não diretamente com o dirigente ou com a própria cooperativa, e que a direção de cooperativas médicas possui caráter marcadamente democrático e rotativo, de modo que a mera participação da magistrada em eventos sociais nos quais esteja presente familiar do dirigente, por si só, não implica interesse direto no resultado do processo nem configura, automaticamente, amizade íntima juridicamente relevante. Verifica-se, ainda, que a magistrada diferencia, com acerto, o conceito de relacionamento social daquele de amizade íntima, enfatizando que esta, na dicção do art. 145, I, CPC, exige a demonstração de vínculos afetivos profundos, marcados por habitualidade de contatos exclusivos, compartilhamento de aspectos reservados da vida privada e reciprocidade afetiva que vá muito além da cordialidade e da convivência social típica da vida em sociedade. Com base em tais premissas, rejeita expressamente a existência de suspeição legal fundada em amizade íntima, afastando a aplicação do art. 145, I.

Não obstante, ponderando sobre o princípio da aparência de imparcialidade, a magistrada reconhece que, ainda que inexista suspeição em sentido estrito, a percepção subjetiva das partes e o olhar externo da sociedade poderiam ser afetados pelas circunstâncias alegadas, o que poderia comprometer a confiança na neutralidade da jurisdição. Por essa razão, com fulcro no art. 145, § 1o, do CPC, segundo o qual
“poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões”,
declara-se suspeita por foro íntimo superveniente, determinando a remessa dos autos à magistrada substituta.

Crucial, contudo, é o trecho em que a própria decisão ressalta que tal autodeclaração de suspeição não possui efeitos retroativos, de modo a não comprometer a validade dos atos anteriormente praticados, citando expressamente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no PET no REsp 1.339.313/RJ e em outros precedentes, segundo os quais a declaração de suspeição por motivo superveniente não acarreta nulidade dos atos processuais praticados antes do fato ensejador da suspeição.

Com efeito, a jurisprudência do STJ é uniforme em afirmar que:
“A declaração do magistrado de suspeição por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição.”
(AgRg no AREsp 763.510/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 05/11/2015; PET no REsp 1.339.313/RJ, Rel. para acórdão Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção).

Tal compreensão decorre da própria natureza da suspeição por foro íntimo superveniente: trata-se de mecanismo voltado à proteção da imparcialidade em sua dimensão subjetiva e aparente, cujo exercício, por iniciativa do próprio magistrado, não se vincula, necessariamente, a vícios objetivos já presentes no processo em momento pretérito. Se a suspeição se funda em circunstância que apenas posteriormente se consolidou ou se tornou juridicamente relevante, não é razoável presumir que o julgador estivesse comprometido desde o início, sob pena de instaurar-se instabilidade permanente nos atos jurisdicionais. Daí por que o STJ tem reiteradamente afastado a nulidade de atos pretéritos quando a suspeição é reconhecida por motivo superveniente, ressalvando a possibilidade de invalidação apenas quando se comprova que a causa de suspeição já existia de forma concreta e relevante antes dos atos impugnados - o que não se evidencia na espécie.

Ademais, convém lembrar que a nulidade de atos processuais por suspeição do magistrado reclama, como regra, a observância do rito próprio previsto nos arts. 146 e seguintes do CPC, mediante a apresentação de exceção de suspeição ou de arguição tempestiva, na primeira oportunidade em que cabia à parte manifestar-se nos autos. A suspeição, em regra, aponta para nulidade relativa, sujeita à preclusão temporal, sendo ilegítima a alegação quando a parte, conhecendo o fato constitutivo da suspeição, permanece silente, pratica atos no processo ou deixa transcorrer o prazo para arguí-la, em manifesta aceitação do julgador.

No caso concreto, as fotografias e elementos de convívio social invocados pelo agravante são, a toda evidência, pretéritos à própria prolação da sentença. Nada obstante, o agravante- médico, ex-dirigente da cooperativa e plenamente apto a se fazer assistir por advogado, não opôs exceção de suspeição ao longo de todo o processo de conhecimento, mesmo após ser citado e, embora revel, ter plena ciência da tramitação da ação que poderia lhe resultar expressiva condenação patrimonial. Somente após o trânsito em julgado da sentença, o início do cumprimento de sentença e a efetivação de bloqueios em suas contas, é que resolveu suscitar, de forma concentrada, a nulidade da citação, a suspeição da magistrada e vícios da sentença, num movimento que evidencia, sob forte aparência, comportamento contraditório e utilização instrumental da suspeição como estratégia defensiva tardia em fase executiva.

Tal circunstância reforça a incidência do art. 146, § 2o, do CPC, que reputa ilegítima a alegação de suspeição quando “a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido”, bem como a compreensão doutrinária e jurisprudencial segundo a qual a suspeição deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

É certo que, no presente caso, a própria magistrada, ao se declarar suspeita por foro íntimo superveniente, assumiu o ônus ético de se afastar do processo para preservar a confiança na jurisdição, afastando a necessidade de processamento formal de exceção. Todavia, tal gesto de autocontenção não pode ser convertido, por via reflexa, em instrumento de destruição retroativa de todos os atos anteriormente proferidos, sobretudo quando: (a) ela própria, em decisão fundamentada, afastou a configuração de suspeição legal por amizade íntima; (b) a autodeclaração se deu com fundamento em foro íntimo superveniente; e (c) a parte interessada, mesmo conhecendo os elementos fáticos invocados, quedou-se inerte ao longo de todo o processo de conhecimento, vindo a suscitar a questão apenas em momento processual avançado, após a consolidação da coisa julgada.

Nessa ordem de ideias, concluo que não há base jurídica para acolher a pretensão de nulidade da sentença e dos demais atos processuais praticados pela juíza titular, seja porque os elementos carreados aos autos não evidenciam, de forma cabal, a amizade íntima nos moldes exigidos pela lei e pela jurisprudência, seja porque a própria autodeclaração de suspeição, por motivo superveniente, não opera retroativamente para anular atos pretéritos, seja, ainda, porque a arguição de suspeição, na perspectiva da parte, foi manifestamente extemporânea, incidindo a preclusão.

Ressalte-se, por fim, que eventuais vícios de julgamento da sentença (como suposta ultra ou citra petição) estão recobertos pela coisa julgada material, não podendo ser revisitados no âmbito do cumprimento de sentença ou deste agravo, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilização das decisões judiciais. A via adequada, se existente alguma hipótese de rescindibilidade, seria a ação rescisória, nos estritos limites do art. 966 do CPC, o que escapa completamente ao escopo do presente recurso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025